Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-71.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA PREVIDENCIÁRIA. DATA INICIAL DO BENEFÍCIO. TERMO FIXADO NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA ESTRITA DA DATA DE DIAGNÓSTICO DA INCAPACIDADE LABORATIVA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE HABITUAL. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INCAPACIDADE DA BENEFICIÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Nos termos do art. 23 da Lei 8.213/91, “considera -se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro”.
2. Irretocáveis os termos inicial e final do pagamento do benefício fixados na sentença, porquanto de acordo com o laudo pericial produzido no feito e com o previsto na legislação de regência.
3. Sem a comprovação de a incapacidade laborativa atual da autora, incabível o acolhimento do pedido de prorrogação da licença pelo prazo de 6 (seis) meses após a sentença, na qual, corretamente, foi indicada a possibilidade de requerimento administrativo para reavaliação médica junto ao INSS para prorrogação do benefício.
4. Recurso conhecido e desprovido.